Tribunal: TJSP
Processo: 2225992-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
r pleiteado devidamente atualizado – Irresignação – Preliminares – Preclusão – Embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença – Fungibilidade que se escora na boa-fé processual e na instrumentalidade das formas – Ausência de impugnação específica da decisão – Decisum que não se limita a apontar sua irregularidade formal da medida processual adotada e aprofunda-se nos fundamentos de mérito – Assim, o recurso impugnou as razões de decidir, rebatendo, em tese, os fundamentos ali lançados – Mérito – Alegação de inexistência do débito, em razão de compensação com os valores depositados na ação cautelar no 0019442-85.2003.8.26.0053 – Os embargos à execução (autos no 0839489-42.2006.8.26.0053) não trataram da compensação pretendida, de modo que se mostra possível sua análise neste momento – Os valores depositados pela SPTRANS na ação cautelar serviram como forma de garantir o juízo para a apresentação de embargos à execução e, posteriormente, foram penhorados nos autos da execução de origem – Controvérsia que se limita a aferir se o valor depositado pela SPTRANS equivale totalmente ao montante que deu início à execução ou se subsiste algum saldo a justificar o prosseguimento desta – Necessidade de análise da questão por perito contábil, para que apure se os montantes foram totalmente compensados ou não e, caso não exista a referida equivalência, que se possa proceder ao prosseguimento da execução – Havendo saldo remanescente, a tramitação da execução originária deverá observar o rito estatuído pelo artigo 100 da Constituição da República e artigos 534 e 535 do CPC/2015, uma vez que a agravante é sociedade de economia mista, prestadora de serviço publico essencial, executado em caráter de exclusividade – Matéria definida pelo STF na Suspensão de Liminar no 918 e acompanhada por precedentes desta Corte de Justiça – Reforma da r. sentença – Parcial provimento do recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2225992-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

30/01/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título executivo extrajudicial movida por AAP ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S.A. em face da SPTRANS – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada e determinou que a executada depositasse nos autos o valor complementar pleiteado devidamente atualizado – Irresignação – Preliminares – Preclusão – Embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título executivo extrajudicial movida por AAP ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S.A. em face da SPTRANS – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada e determinou que a executada depositasse nos autos o valor complementar pleiteado devidamente atualizado – Irresignação – Preliminares – Preclusão – Embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença – Fungibilidade que se escora na boa-fé processual e na instrumentalidade das formas – Ausência de impugnação específica da decisão – Decisum que não se limita a apontar sua irregularidade formal da medida processual adotada e aprofunda-se nos fundamentos de mérito – Assim, o recurso impugnou as razões de decidir, rebatendo, em tese, os fundamentos ali lançados – Mérito – Alegação de inexistência do débito, em razão de compensação com os valores depositados na ação cautelar no 0019442-85.2003.8.26.0053 – Os embargos à execução (autos no 0839489-42.2006.8.26.0053) não trataram da compensação pretendida, de modo que se mostra possível sua análise neste momento – Os valores depositados pela SPTRANS na ação cautelar serviram como forma de garantir o juízo para a apresentação de embargos à execução e, posteriormente, foram penhorados nos autos da execução de origem – Controvérsia que se limita a aferir se o valor depositado pela SPTRANS equivale totalmente ao montante que deu início à execução ou se subsiste algum saldo a justificar o prosseguimento desta – Necessidade de análise da questão por perito contábil, para que apure se os montantes foram totalmente compensados ou não e, caso não exista a referida equivalência, que se possa proceder ao prosseguimento da execução – Havendo saldo remanescente, a tramitação da execução originária deverá observar o rito estatuído pelo artigo 100 da Constituição da República e artigos 534 e 535 do CPC/2015, uma vez que a agravante é sociedade de economia mista, prestadora de serviço publico essencial, executado em caráter de exclusividade – Matéria definida pelo STF na Suspensão de Liminar no 918 e acompanhada por precedentes desta Corte de Justiça – Reforma da r. sentença – Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225992-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO PAULO
TRANSPORTE S/A, é agravado AAP ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225992-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO N° 10.707
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225992-81.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (SPTRANS)
AGRAVADA: AAP ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S.A.
Julgador de Primeiro Grau: Lais Helena Bresser Lang
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
executivo
extrajudicial
movida
por
AAP
ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S.A. em face da
SPTRANS Decisão que rejeitou a impugnação ofertada
e determinou que a executada depositasse nos autos o
valor complementar pleiteado devidamente atualizado
Irresignação Preliminares Preclusão Embargos à
execução e impugnação ao cumprimento de sentença
Fungibilidade que se escora na boa-fé processual e na
instrumentalidade das formas Ausência de impugnação
específica da decisão
Decisum que não se limita a
apontar sua irregularidade formal da medida processual
adotada e aprofunda-se nos fundamentos de mérito
Assim, o recurso impugnou as razões de decidir,
rebatendo, em tese, os fundamentos ali lançados Mérito
Alegação de inexistência do débito, em razão de
compensação com os valores depositados na ação cautelar
no 0019442-85.2003.8.26.0053 Os embargos à execução
(autos no 0839489-42.2006.8.26.0053) não trataram da
compensação pretendida, de modo que se mostra possível
sua análise neste momento Os valores depositados pela
SPTRANS na ação cautelar serviram como forma de
garantir o juízo para a apresentação de embargos à
execução e, posteriormente, foram penhorados nos autos
da execução de origem Controvérsia que se limita a
aferir se o valor depositado pela SPTRANS equivale
totalmente ao montante que deu início à execução ou se
subsiste algum saldo a justificar o prosseguimento desta
Necessidade de análise da questão por perito contábil,
para que apure se os montantes foram totalmente
compensados ou não e, caso não exista a referida
equivalência, que se possa proceder ao prosseguimento da
execução Havendo saldo remanescente, a tramitação da
execução originária deverá observar o rito estatuído pelo
artigo 100 da Constituição da República e artigos 534 e
535 do CPC/2015, uma vez que a agravante é sociedade
de economia mista, prestadora de serviço publico
essencial, executado em caráter de exclusividade

Matéria definida pelo STF na Suspensão de Liminar no
918 e acompanhada por precedentes desta Corte de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225992-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/9
Justiça Reforma da r. sentença Parcial provimento do
recurso.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo dos autos de no 0007706-36.2004.8.26.0053, rejeitou a impugnação oferecida
na origem.
Narra a agravante, em síntese, que se trata de execução de
título extrajudicial em que o Juízo a quo não reconheceu que a obrigação de pagar foi
integralmente cumprida, bem como determinou que não se observasse o rito dos
precatórios, com o que não concorda a agravante, já que o decisum viola os artigos 304,
315, 319, 334, 535, 910, §§ 1o e 3o, e 924, II, todos do Código de Processo Civil CPC, ao
artigo 100 da Constituição da República, e à Lei Municipal no 13.241/01. Alega que a
agravada soergueu a totalidade do valor depositado judicialmente referente às parcelas do
Contrato de Fornecimento de Ônibus no 2002/03, vencidas a partir de 26/06/04, de modo
que a obrigação de pagar foi integralmente cumprida pela executada, e, assim, a execução
deve ser extinta, a fim de evitar o indevido enriquecimento da parte contrária, em ofensa
aos artigos 884 e 885 do Código Civil. Ainda, aduz que é equivocada a forma como o
Juízo a quo determinou o prosseguimento do processo de execução, no tocante às custas
judiciais e honorários advocatícios, já que os pagamentos devem observar o rito dos
precatórios, ainda que a agravante seja sociedade de economia mista, na linha do
entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no RE 599.628/DF, sob a
sistemática dos recursos repetitivos. Sustenta que os recursos existentes nas contas
bancárias registradas sob o nome de “Conta Gestão” e “Conta Sistema” são destinadas
exclusivamente à gestão financeira do Sistema de Transporte Público Urbano de
Passageiros do Município de São Paulo, serviço público de caráter essencial, de modo que
impenhoráveis, na forma do artigo 833, IX, do CPC/2015.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida
para o reconhecimento da extinção da execução de título extrajudicial originária.
Em despacho de fls. 753/758 foi deferido o pedido de efeito
suspensivo da decisão recorrida, diante da presença de fumus boni iuris e periculum in
mora.
Contraminuta da agravada (fls. 766/786) pugnando pelo
desprovimento do recurso interposto.
Em manifestação (fl. 837), a Procuradoria Geral de Justiça
deixou de opinar a respeito da lide.
É o relatório. DECIDO.
Consta dos autos que Áurea Administração e Participações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225992-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/9
S/A ajuizou execução por quantia certa em face da São Paulo Transportes S/A
(SPTRANS) alegando que firmaram “Contrato de Fornecimento de Ônibus” em que aquela
se obrigou ao fornecimento dos veículos em contrapartida ao pagamento, por esta, do valor
total de R$ 9.494.034,32 (nove milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, trinta e
quatro reais e trinta e dois centavos), conforme cópia da petição inicial (fls. 79/86).
Aduziu, nesse sentido, que a despeito da adequada entrega
dos ônibus previstos no instrumento contratual, a agravada atrasou os pagamentos desde a
segunda parcela da contratação, deixando de adimplir por completo a avença a partir da
parcela no 09/66.
Com o processamento da execução, foi realizada a penhora
do montante de R$ 2.258.988,79 (dois milhões, duzentos e cinquenta e oito mil,
novecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), calculados em abril de 2005,
de acordo com o mandado e auto de penhora de fls. 138/139.
A SPTRANS opôs, paralelamente, embargos à execução
(processo no 0839489-42.2006.8.26.0053
fls. 108/125), os quais foram julgados
improcedentes pelo juízo a quo (fls. 126/132) e por esta Corte (fls. 288/297). Estas
decisões, cumpre esclarecer, levaram em consideração a existência de ação própria
intentada por esta em face da Áurea Administração e Participações S/A (processo no
0026520-33.2003.8.26.0053), na qual se postulou o reconhecimento de grupo econômico
com outras pessoas jurídicas e, consequentemente, a compensação de dívidas. Entretanto,
os pedidos foram julgados improcedentes, inclusive em grau recursal.
Dando prosseguimento à execução, a Áurea Administração e
Participações S/A informou que no processo no 0009986-23.2017.8.26.0053 (em agravo
interposto contra decisão dos referidos autos) foi deferido o levantamento dos valores
penhorados, o afastamento da multa por litigância de má-fé e o prosseguimento da
execução “pela diferença entre a constrição já realizada e o valor atualizado da
execução” (fls. 328/331). Desse modo, apontou que tal diferença consistiria no valor de R$
8.901.341,38 (oito milhões, novecentos e um mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e
oito centavos) e requereu a penhora de “ativos disponíveis na conta gestão em nome da
Executada”.
Em face deste pedido a SPTRANS apresentou impugnação
(fls. 333/378) requerendo o reconhecimento da inexistência de diferença a ser solvida,
extinguindo-se a execução. Subsidiariamente, pleiteou que a execução prosseguisse nos
termos do art. 534 e seguintes do CPC/2015 e art. 100, da CRFB. Seu fundamento para
justificar a extinção do processo de execução é o de que nos autos do processo no
0019442-85.2003.8.26.0053 (cautelar inominada), ela teria depositado judicialmente as
parcelas do contrato vencidas no período de 26.06.2003 a 26.04.2004, bem como as
subsequentes, de forma que com o levantamento dos valores ali confiados, não haveria
mais saldo a justificar o prosseguimento da execução.
Sobreveio, então, a decisão recorrida (fls. 72/74) que rejeitou
a impugnação ofertada e determinou que a executada depositasse nos autos o valor
complementar pleiteado devidamente atualizado, sob pena de bloqueio via BacenJud.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225992-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/9
Desta maneira, as insurgências da agravante em relação à
decisão prolatada resumem-se a três principais argumentos: (i) inexistência de débito, em
razão de depósitos feitos no bojo da ação cautelar inominada no
0019442-85.2003.8.26.0053 ajuizada pela agravante em face da agravada, o que levaria à
extinção da obrigação em razão do pagamento; (ii) impenhorabilidade dos seus bens,
sustentando que é uma sociedade de economia mista (e, portanto, com natureza jurídica de
direito privado), afastando a possibilidade de penhora de seus ativos, apontando como
precedentes o RE no 599.628/DF e a ADPF no 387/PI, bem como pugnando pela
observância do rito dos precatórios; e (iii) subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de
excesso de execução, aventando que “eventual crédito da agravada corresponde apenas e
exclusivamente as custas judiciais em reembolso e honorários advocatícios”.
Porém, antes de analisar o mérito do recurso, cumpre
examinar os argumentos preliminares de preclusão e de ausência de impugnação
específica à decisão agravada, os quais foram trazidos pela agravada em sua
contraminuta (fls. 766/786).
No que diz respeito à preclusão, a AAP ADMINISTRAÇÃO
PATRIMONIAL S.A. argumenta que como o processo de origem se trata de execução de
título executivo extrajudicial, o instrumento correto para que a agravante se opusesse à sua
pretensão seria o de embargos à execução e não impugnação ao cumprimento de sentença,
conforme foi utilizado.
Reconhece-se que o caso tratado consiste, de fato, em
execução de título executivo extrajudicial (art. 784, inciso III, CPC/2015), o qual atrairia a
possibilidade de utilização da defesa de embargos à execução. Contudo, verifica-se que
tanto os embargos à execução (art. 915, caput, CPC/2015 com a aplicação do prazo em
dobro para a Fazenda Pública, conforme art. 183, caput, CPC/2015) quanto a impugnação
ao cumprimento de sentença (art. 535, caput, CPC/2015 aqui, o dispositivo legal já
contabiliza o prazo em dobro) estão sujeitas ao mesmo prazo para apresentação.
Dessa
forma,
deve-se
prestigiar
o
princípio
da
instrumentalidade das formas, da fungibilidade e da boa-fé processual (art. 5o, CPC/2015)
para rejeitar a alegação de preclusão, tendo em vista também a relevância das matérias
arguidas pela agravante. Em síntese, prima-se pela decisão de mérito, extraído do teor do
art. 4o do CPC/2015.
Com relação à suposta ausência de impugnação específica à
decisão agravada, verifica-se que, de fato, a decisão agravada (fls. 72/74) consigna que
“(...) sua Impugnação não merece ser acolhida, posto ser medida processual inadequada”.
Entretanto, o decisum vai além e se aprofunda nas razões de mérito pelas quais a
impugnação deve ser rejeitada, não se limitando a apontar sua irregularidade formal, tanto
assim que abordou o tema da impenhorabilidade, do processamento da execução pelo rito
dos precatórios e da extinção da execução em razão do suposto pagamento.
Desta maneira, não há como se sustentar que a agravante
deixou de atacar especificamente os fundamentos lançados na decisão agravada, tendo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225992-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/9
consideração que a petição inicial do agravo de instrumento rebateu, a priori, a razão de
decidir apresentada pelo juízo de primeira instância.
As preliminares de não conhecimento do recurso, portanto,
não comportam acolhimento.
Passa-se, agora, à análise do mérito do agravo de
instrumento interposto.
O primeiro argumento levantado pela agravante neste recurso
consiste na existência de compensação entre os valores depositados judicialmente na ação
cautelar inominada no 0019442-85.2003.8.26.0053 com os débitos existentes na execução
de origem. Havendo tal equivalência, pretende a extinção do processo executório.
De início, diferentemente do que consta na decisão agravada,
de que “(...) alegações como inexistência de débito, excesso de execução e ausência de
citação acerca do aditamento do valor da execução já estão preclusas e são imodificáveis,
uma vez que os Embargos à Execução já foram sentenciados e confirmados em sede de
apelação”, constata-se que tanto a r. sentença quanto o v. acórdão proferidos nos aludidos
embargos à execução (autos no 0839489-42.2006.8.26.0053) não trataram da compensação
pretendida.
A alegação que justificou o ajuizamento da execução
(processo no 0007706-36.2004.8.26.0053) consiste no fato de que após agravante e
agravada terem firmado “Contrato de Fornecimento de Ônibus” aquela deixou de adimplir
a avença a partir da parcela 09/66, a despeito da suposta entrega, por esta, dos veículos
adquiridos. À época da propositura da execução (fls. 81/86), já considerado seu aditamento
(fls. 87/91), o valor apontado como devido pela exequente consistia em R$ 2.187.846,17
(dois milhões, cento e oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e dezessete
centavos), os quais se refeririam ao período compreendido de junho de 2003 a setembro de
2004.
Por outro lado, argumenta a SPTRANS que se antecedeu às
pretensões executórias da AAP ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S.A. e com o
protocolo da cautelar inominada no 0019442-85.2003.8.26.0053 “depositou judicialmente
à disposição do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública a integralidade dos valores das
parcelas vencidas no período de 26 de junho de 2003 a 26 de abril de 2004” assim como a
parcela referente ao mês de maio de 2004 e aquelas posteriores a partir de junho de 2004
(conforme consta de fls. 26/27).
Sintetiza, ainda, o seguinte:
“(...) para garantira do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública,
o valor em execução nos autos do processo no
0007706-36.2004.8.26.0053, ou seja, R$ 2.187.846,17 (dois
milhões, cento e oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e
seis reais e dezessete centavos), corresponde à somatória das
parcelas do Contrato de Fornecimento de Ônibus n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225992-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/9
2002/03, vencidas no período de 26 de junho de 2003 a 26 de
setembro de 2004, no valor unitário de R$ 126.688,80 (cento
e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta
centavos), foi penhorado, oportunizando-se, pois, a oposição
de embargos à execução que foram julgados improcedentes,
decisão que foi confirmada em Superior Instância.” (fl. 27)
Ou seja, o valor depositado pela SPTRANS na ação cautelar
no 0019442-85.2003.8.26.0053 serviu como forma de garantir o juízo para a apresentação
de embargos à execução e, posteriormente, foi penhorado nos autos da execução de
origem, conforme consta do auto de penhora e depósito de fls. 138/139.
Resta saber, entretanto, se o valor depositado pela
SPTRANS, posteriormente penhorado (fls. 138/139) e já levantado pela agravada (fls.
140/142) equivale totalmente ao montante que deu início à execução ou se subsiste algum
saldo a justificar o prosseguimento desta. Entretanto, como tanto o valor exequendo quanto
aquele penhorado são referentes aos anos de 2003, 2004 e 2005, mostra-se indispensável
que seja feita análise contábil para indicar, com fundamentos técnicos, a existência ou não
de saldo remanescente.
O perito contábil, portanto, deverá verificar se o valor
indicado pela AAP ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S.A. que deu origem à execução
no 0007706-36.2004.8.26.0053 foi totalmente compensado ou não com os depósitos feitos
pela SPTRANS na ação no 0019442-85.2003.8.26.0053 e já levantados, isto considerando-
se os necessários consectários legais como juros e correção monetária. Caso não exista a
equivalência alegada, deve o perito indicar o valor pelo qual a execução deve subsistir.
Já se adianta, conforme constou do despacho de fls. 753/758,
que caso subsista saldo a ser executado, a tramitação da execução originária deverá
observar o rito estatuído pelo artigo 100 da Constituição da República e artigos 534 e 535
do CPC/2015, uma vez que a agravante é sociedade de economia mista, prestadora de
serviço publico essencial, executado em caráter de exclusividade.
Especificamente em relação à SPTRANS, o Supremo
Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar no 918, em decisão datada de
10/11/2018, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, suspendeu os efeitos dos
acórdãos proferidos por esta Corte Paulista nos Agravos de Instrumento no
2055323-34.2015.8.26.0000,
no
2100467-31.2015.8.26.0000,
no
2049289-43.2015.8.26.0000,
no
2135832-49.2015.8.26.0000,
e
2229848-
92.2015.8.26.0000, que concluíam pela possibilidade de penhora online de suas contas.
Vale transcrever trecho da decisão:
“(...) o Plenário do Supremo Tribunal Federal já se
manifestou no sentido de que será aplicado o disposto no
art. 100 da Constituição Federal às sociedades de economia
mista que prestam serviços públicos, em caráter de
exclusividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225992-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/9
Pelo que consta nos autos e nas decisões contestadas, a
SPTRANS seria sociedade de economia mista prestadora de
serviço público stricto sensu, que não atuaria no regime de
livre concorrência nem visaria ao lucro, de modo que,
aparentemente, a forma jurídica da SPTRANS não
corresponderia ao seu papel e âmbito de atuação.
Entendo, pois, que, dado o caráter de relevante interesse
público do serviço prestado pela SPTRANS, o risco de grave
lesão aos bens jurídicos tutelados, a saber, à ordem e à
economia públicas, está comprovado de modo suficiente a
autorizar a intervenção excepcional desta Presidência.
(...)
Verifico, no caso em tela, a necessidade de proteção ao
patrimônio público, ameaçado pela decisão questionada,
que ordenou o prosseguimento das execuções com a
determinação de penhora on-line de valores, em detrimento
da sistemática constitucional prevista no art. 100, o que
causaria prejuízo irreparável e de grande monta aos cofres
públicos.” (Destaquei)
Na mesma linha, julgados desta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
São Paulo Transporte S.A. Pretensão, da executada, de
aplicação do regime especial de precatório, por se tratar de
sociedade de economia mista, prestadora de serviço público
de caráter essencial, subsidiado pelo Município de São
Paulo. Decisão agravada que rejeitou a impugnação.
Possibilidade de alteração do rito da execução previsto no
artigo 523 para o rito destinado à Fazenda Pública,
insculpido no art. 534 e seguintes do Código de Processo
Civil. Orientação atual adotada pelo Supremo Tribunal
Federal na apreciação da SL 918. Exceção que visa garantir
a continuidade da prestação do serviço público preservando
a ordem e economia públicas. Decisão reformada. Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2095326-89.2019.8.26.0000, Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. 22.5.19) (Destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
SPTrans. Sociedade de economia mista que presta serviços
públicos em caráter de exclusividade. Gerenciamento do
sistema de transporte público no Município de São Paulo.
Ausência
de
atividade
econômica
em
regime
de
concorrência. Risco à continuidade dos serviços públicos.
Aplicabilidade do regime de precatórios. Precedentes da
jurisprudência. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
no 2227464-88.2017.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225992-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/9
31/01/2018) (Destaquei)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA SPTRANS - REGIME ESPECIAL
DE PRECATÓRIOS ADMISSIBILIDADE - Tratando-se
de execução de débitos judiciais de sociedade de economia
mista que presta serviço público em caráter de
exclusividade, será aplicado o disposto no artigo 100 da
Constituição
Federal
-
SPTrans
que
exerce
com
exclusividade o gerenciamento do sistema de transporte no
Município de São Paulo - Aplicabilidade do regime especial
de precatório - Entendimento adotado pelo C. STF na
apreciação da SL 918 - Exceção que objetiva garantir a
continuidade do serviço público. Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento no 2130562-73.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Moacir Peres, j. 06/11/2017) (Destaquei)
Consequentemente, uma vez que restou delimitado que o rito
processual aplicável à agravante é o dos precatórios, reconhece-se também que o regime
jurídico aplicável a seus ativos é o dos bens públicos, a atrair a regra de impenhorabilidade,
que “(...) tem o escopo de salvaguardar os bens públicos desse processo de alienação,
comum aos bens privados. Com efeito, admitir-se a penhora de bens públicos seria o
mesmo que admitir sua alienabilidade nos moldes do que ocorre com os bens particulares
em geral. A característica, por conseguinte, tem intuito eminentemente protetivo”1.
Portanto, a r. decisão agravada merece ser reformada para
que seja determinada a remessa dos autos a perito contábil, a fim de que verifique se o
valor indicado pela AAP ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S.A. que deu origem à
execução no 0007706-36.2004.8.26.0053 foi totalmente compensado ou não com os
depósitos feitos pela SPTRANS na ação no 0019442-85.2003.8.26.0053, conforme acima
delineado. E, ainda, caso se reconheça a existência de saldo remanescente, que o rito
processual adotado seja o dos precatórios (art. 100, CRFB), com a resultante
impenhorabilidade dos bens da agravante.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto, nos termos acima expostos.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, 28a Ed., Ed. Atlas, pg. 1194-1195
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.